Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-88.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006692-88.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVANTE), JOSENIRA CASSIA DE SOUZA ROSA FERNANDES - CPF: 593.495.221-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALCEU SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 355.892.721-49 (AGRAVADO), TALINA OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 651.879.701-00 (AGRAVADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL –
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO
.

A tese de
impenhorabilidade

contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como de
vencimentos

salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos de nº 23-90.1996.8.11.0005 – código 3071, em face da decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos da parte devedora.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“malgrado não se olvidar de que os valores de origem remuneratória e/ou previdenciária restam, em tese, abarcados pelas hipóteses legais de impenhorabilidade absoluta, estas regras legais merecem leitura cum grano salis, na medida em que impõem à parte executada o ônus probatório de que a integralidade das remunerações e proventos se prestam, de fato, a suprir as necessidades próprias e da família, com inexistência, portanto, de saldos residuais não essenciais, restando esta intelecção em estrito alinhamento com a doutrina majoritária e o entendimento do colendo STJ, noticiado no informativo de jurisprudência nº. 547, de 2014”
.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a decisão
a quo
, possibilitando a realização de penhora mensal de 30% dos rendimentos da executada.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 3100224.

Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, foi informado a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial no presente feito, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos de nº 23-90.1996.8.11.0005 – código 3071, em face da decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos da parte devedora.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Extrai-se da exordial que o feito originário se refere a processo de execução de título extrajudicial movido pelo extinto Banco Bemat, em desfavor da parte agravada Josenira Cassia Souza Rosa Fernandes e outros
.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, impossibilitando conhecer melhor a realidade fática em que está envolvida, notadamente quanto à possibilidade de penhora de parte de seus proventos.

Entretanto,
a jurisprudência tem admitido a penhora de até 30% (trinta por cento) das remunerações/pensões, para pagamento de dívidas, ainda que estas não possuam caráter alimentar, com vistas a atender ao direito ao mínimo existencial de um lado e à satisfação da execução da outra parte.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ - REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017). (destaquei)

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - INCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - PENHORA DE VENCIMENTOS SALARIAIS -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC/73 - ART. 833, IV, DO CPC/15) - DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser deferida.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravante.
” (N.U 1015961-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO - EXECUTADO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) - POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação
”
(Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018). (destaquei)

Dessa forma, a pretensão recursal merece acolhida.

Com tais considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão proferida pelo juízo
a quo
, com o fito de possibilitar a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020